Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016660-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMBARGANTE: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
EMBARGADO: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CELESTE BROCK e LUCIA MARIN contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, a qual indeferiu a tutela antecipada pleiteada em desfavor de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outro, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta n. 1003137-44.2021.8.11.0037.
Os embargantes alegam que o decisum arrestado foi omisso e contraditório, uma vez que acolheu a tese apresentada pelos agravados de modificação do contrato, a qual não teria ocorrido, pois o objeto do contrato é o pagamento em soja e parcialmente em milho. Aponta que na confissão de dívida feita pelos agravados há menção expressa da dívida em soja.
Reforçam que “o mesmo documento levado em consideração por esta distinta Relatoria, atrelado à confissão dos próprios Agravados em seus embargos, também demonstra que há dívida incontroversa de arrendamento da safra 2020/2021, relativa a pelo menos 2.552 HÁ, a remontar 30.624 sacas de soja, das quais nenhuma foi entregue até o momento!”
Concluem afirmando que já havia previsão contratual do recebimento do pagamento em milho, portanto não haveria lógica modificar o objeto de recebimento apenas para milho.
Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que os alegados vícios sejam sanados.
Em contrarrazões, os embargados se manifestam pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
Decide-se.
Por se tratar de embargos opostos contra decisão que julgou os embargos por meio de decisão singular, realiza-se o Julgamento Monocrático do recurso, nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil que assim estabelece:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
É consabido que os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Pois bem. Da simples leitura dos fundamentos dos embargos de declaração denota-se que os embargantes não buscam suprir omissões ou contradições, mas os embargos visam a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Vê-se que esta Relatoria manteve o indeferimento do pedido da tutela antecipada, apontando que neste caso o direito dos embargantes é controverso, malgrado a concessão da tutela em autos anteriores que trataram de execução de safra anterior, o caso em comento não é idêntico, de maneira que em sede de cognição primária foi considerada a aludida modificação contratual apenas como ponto controvertido, não foi confirmada a sua ocorrência, a qual seja esmiuçada ao longo da instrução processual, como bem evidenciado na instância de origem, o que afasta por conseguinte a certeza necessária à antecipação da tutela.
Destarte, a decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, uma vez que apreciou os pedidos, apesar de ter se manifestado de maneira diversa à vontade dos embargantes, não se configura qualquer vício a ser sanado, porquanto não servem os embargos para a rediscussão do entendimento adotado na decisão.
A propósito:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (TJMT, N.U 1008129-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO REJEITADO.
Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.” (TJMT, N.U 1015121-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora